Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724272-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECORRIDA: SELMA MARCIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos casos de seguro em grupo, a prescrição é ânua e a contagem do lapso prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Na hipótese em que a segurada formula ação acidentária requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez, a ciência inequívoca da invalidez ocorre somente com o trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito à aposentadoria. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, sustentando que o termo inicial da fluência do prazo prescricional se dá com a realização da perícia médica nos autos em que se discute o direito ao recebimento da aposentadoria e não com o trânsito em julgado da sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023